Tribunal: TJDFT
Processo: 0004591-33.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO MATERNA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A obscuridade ensejadora dos Embargos de Declaração está atrelada à falta de clareza do pronunciamento exarado pelo magistrado no decisum.
4. A pretensão do Embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.